Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010897-59.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA APELADO: EDMILSON SANTOS LIMA, ORGANIZACOES FROYLAN LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retornem conclusos os autos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora